Tribunal: TJDFT
Processo: 0740661-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740661-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA SILVA DE ROSSE AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAYARA SILVA DE ROSSE contra decisão de ID 211861437 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que é estudante do curso de medicina veterinária; que apresentou atestado médico, em razão de parto cesáreo; que a parte agravada recusou a homologação do atestado, em razão da inobservância do prazo regimental; que estava impossibilitada de apresentar o atestado no período; que não estava matriculada no período do parto; que deve ser flexibilizada a norma administrativa, uma vez que apresentou o documento dozes dias após o parto. Requer, liminarmente, seja a parte agravada compelida a aceitar o atestado médico, permitindo a realização de atividades acadêmicas de forma remota, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de determinar que a instituição de ensino aprecie atestado médico apresentado fora do prazo regimental. Na hipótese, a parte agravante apresentou certidão de nascimento, com declaração de data do parto, em 3/8/2024 (ID 64405183), bem como atestado médico declarando a necessidade de afastamento por cento e vinte dias (ID 64405181). Todavia, somente solicitou a análise pela instituição de ensino, em 5/9/2024, conforme documento de ID 211823972 dos autos de origem. Em resposta ao requerimento, a parte agravada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que: A solicitação foi requerida após prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após o início da ocorrência do fato gerador, conforme descrição da solicitação no momento da solicitação, portando tornando-se ilegível à COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIAS/AFASTAMENTO MÉDICO LEI 1044/69, 6202/75 E 13979/2020 A alegação de desconhecimento dos prazos regimentais não constitui argumento idôneo para desconsideração das normas internas. Ademais, a parte agravante afirma que sua matrícula no semestre ocorreu em 20/8/2024, mas o único documento apresentado é a declaração de ID 64405180, em que a instituição de ensino confirma que a estudante está regularmente matriculada no segundo semestre de 2024, com início em 5/8/2024. Assim, prima facie, a parte agravante não demonstrou a existência de impedimento idôneo para apresentação do atestado médico no prazo regimental adequado, para análise da instituição. Cabe ressaltar, por fim, que há indícios de que o requerimento administrativo de ID 211823972 dos autos de origem foi formulado em ambiente virtual, em razão da descrição de que “o aluno tomou ciência pela caa on-line em: 11/9/2024”. Assim, sequer se exigiria o deslocamento até a sede da instituição para protocolo do atestado médico no prazo correto. Portanto, prima facie, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora